Tribunal: TJDFT
Processo: 0705671-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705671-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução no 0047419-53.2010.8.07.0015, não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante em razão da ocorrência de preclusão consumativa. O agravante narra que que a Execução Fiscal foi proposta em razão da consolidação das Certidões de Dívida Ativa 0139366628, 0139367098, 0139367560, 0139368043 e 0139368485, no valor histórico de R$ 6.018,87 (seis mil e dezoito reais e oitenta e sete centavos), decorrentes de Impostos sobre Propriedade de Veículo Automotor não pagos. Diz que em 30 de maio de 2016 apresentou exceção de pré-executividade aventando a prescrição relativa ao exercício de 2009, rejeitada por meio de decisão interlocutória. Afirma que, posteriormente, apresentou nova exceção de pré-executividade, aduzindo matéria não aventada no incidente anteriormente aventado, qual seja, a o pagamento de algumas CDA’s executadas no feito, o que gerou a decisão agravada, que não conheceu da nova exceção de pré-executividade apresentada. Aduz que a decisão afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, vez que a nova exceção de pré-executividade sequer foi analisada. Destaca que seu conhecimento acarretaria a extinção parcial do feito, pois há comprovação de que houve o pagamento administrativo dos créditos tributários relativos às CDA’s 0139366628, 0139367098, 0139367560, 0139368043 e 0139368485. Assim, a exceção de pré-executividade deve ser conhecida com a consequente extinção da execução fiscal. Tece considerações e colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja conhecida a exceção de pré-executividade apresentada, com a consequente extinção da execução fiscal em relação aos créditos consolidados nas CDA’s 0139366628, 0139367098, 0139367560, 0139368043 e 0139368485. Proferido despacho de ID 43844797 determinando o recolhimento em dobro do preparo, o agravante apresentou petição no ID 44156448 informando que o preparo havia sido recolhido anteriormente à interposição do agravo de instrumento, juntando a guia e comprovante de pagamento de ID 44156450 e nova guia de preparo com o respectivo pagamento de ID 44156449. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, entendo ausentes tais requisitos. Transcreve-se a decisão agravada, ID 147335825 dos autos de origem: Embora de construção doutrinária, sem expressa previsão legal, não é permitido ao executado opor sucessivas exceções de pré-executividade, a qual, como instrumento de defesa à disposição do executado, para discussão de matérias de ordem pública que não demandem instrução probatória, deve observância ao princípio da eventualidade ou da concentração da defesa. Dessa forma, é de se reconhecer a ocorrência da preclusão consumativa, que impede o conhecimento da presente exceção de pré-executividade, em razão da anterior oposição apresentada pelo executado BANCO VOLKSWAGEN S/A – pp. 3/9 do ID 43333210. O agravante alega que a decisão ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo necessário o conhecimento da nova exceção de pré-executividade apresentada, pois trata de matéria diversa daquela aventada no incidente anterior. Sem razão. A exceção de pré-executividade é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar a nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor. Dessa forma, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante, principalmente a quantia executada, suscetível de apreciação apenas pela via dos embargos à execução. Elucida, a propósito, Daniel Amorim Assumpção Neves: Quanto ao segundo requisito, é possível que a alegação da parte se funda apenas em questão de direito, hipótese em que será dispensada qualquer espécie de produção de prova (STJ, 1a Turma, AgRg no REsp 1.002.970/MT, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 02/02/2012, DJe 10/02/2012). É possível, entretanto, a alegação de matéria de fato em pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída para convencer o juiz da veracidade dos fatos alegados. A prova, portanto, é admitida, desde que documental, não se admitindo a dilação de prova, ou seja, a produção de prova de outra natureza que não a documental na própria execução. (Novo Código de Processo Civil Comentado – artigo por artigo, Salvador, JusPodivm, 2016, p. 1274) Assim, é consabido que a exceção de pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo Juiz e, por conseguinte, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova. Embora não haja precisão legal acerca do procedimento a ser adotado na exceção de pré-executividade, é certo que se deve observar os princípios e regras gerais aplicáveis ao ordenamento processual civil. Portanto, o oponente da exceção de pré-executividade deve observar o princípio da eventualidade ou da concentração de defesa, segundo o qual a parte deve alegar toda a matéria pertinente no momento em que apresentar sua defesa, sob pena de preclusão. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional,não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. P. 364v) (destaquei). A preclusão é classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão consumativa ocorre sempre que o ato for praticado. Uma vez realizado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também. Por fim, a preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. Nesse sentido, até mesmo em relação às questões de ordem pública, suscitáveis em qualquer momento e grau de jurisdição, têm-se o pressuposto que, quando ausente qualquer fato novo que a justifique, devem ser aventadas na primeira oportunidade, não admissível que sejam utilizadas como trunfo processual em momento que lhe pareça oportuno. No em análise autos, cabe consignar que, conforme ID 43333210 dos autos de origem, o agravante apresentou exceção de pré-executividade aventando a prescrição do crédito tributário, tendo sido rejeitada pela decisão de ID 53620318, que desafiou agravo de instrumento improvido, conforme ID 72662996. Prosseguido o curso processual, o agravante apresentou nova exceção de pré-executividade aduzindo a ilegitimidade passiva e o pagamento parcial da dívida. O agravante deixou de suscitar, na primeira exceção de pré-executividade, matérias que agora pretende ver discutidas. Entretanto, é incabível a interposição reiterada do mesmo ato processual, pois, como se sabe, a marcha processual deve se desenvolver de maneira ordenada, lógica e coerente, evitando-se retrocessos indesejados, a fim de que o objetivo precípuo da justiça, qual seja, a solução definitiva das controvérsias, seja alcançado com a devida obediência aos princípios processuais da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional. A jurisprudência desta Corte de justiça se orienta neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IPREV/DF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. INTIMAÇÃO DAS PARTES. TRANSCURSO DO PRAZO PARA DEMONSTRAR DISTINÇÃO ENTRE A QUESTÃO A SER DECIDIDA NO PROCESSO E AQUELA A SER JULGADA NO IRDR. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo rito do julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), aplicável ao IRDR e ao RE e REsp repetitivos (REsp 1846109/SP), quando informado da decisão a que se refere o inciso II do caput do art. 1.037 do CPC, o juiz determina a suspensão do processo e intima as partes (§8o do art. 1.037 do CPC) que poderão demonstrar distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no IRDR requerendo o prosseguimento do processo (§9o do art. 1.037 do CPC). Contra a decisão que resolver esse requerimento caberá agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau (art. 1.037, §13, I, do CPC). 2. A hipótese em cotejo se subsome ao que preceitua o princípio da estabilidade da demanda e ao princípio da eventualidade ou da concentração, que consiste na preclusão do direito de invocar em fases posteriores do processo matéria de defesa não manifestada anteriormente. O demandante somente pode deduzir novos argumentos em se tratando de direito superveniente ou matéria de ordem pública. 3. Negou-se provimento ao agravo interno sem aplicação de multa. (Acórdão 1337330, 07496553020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTENTE. PRECLUSÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO. 1. A preclusão apresenta-se como instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica. 2. Eventual pleito de excesso de execução, ainda que se trate de matéria de ordem pública, deveria, se o caso, ter sido suscitada nas diversas oportunidades que o agravante/executado teve para se manifestar. 3. No presente caso, o agravante/executado já foi condenado por duas vezes nos autos de origem por litigância de má-fé, em razão de manifesto abuso de direito e de violação dos deveres de lealdade processual e de comportamento ético no processo, com claro desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa. 4. Negou-se provimento ao agravo. (TJ-DF 07211948220198070000 DF 0721194-82.2019.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 29/01/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/02/2020 Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFERTA DE CRÉDITOS. MATÉRIAS DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Se o executado, intimado para efetuar o pagamento, peticiona indicando crédito à penhora e trazendo outras alegações, que, em verdade, são matérias típicas de defesa, não pode apresentar nova impugnação com outros argumentos que deveriam ter sido apresentados no momento oportuno, porquanto operada a preclusão consumativa. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. Com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar. (Acórdão 1299663, 07214412920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Sem Página Cadastrada) (destacou-se) Acrescente-se que o pagamento da dívida é matéria de defesa do executado, e não questão de ordem pública, que pode ser deduzida em embargos à execução ou mesmo por simples petição direcionada ao Juízo. Destaque-se, ainda, que o não conhecimento da exceção de pré-executividade não enseja a impossibilidade de extinção parcial da execução, pois, conforme se verifica do ID 79159181, o próprio agravado requereu a extinção parcial do feito em razão do pagamento. Portanto, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tem-se descabida a concessão do efeito suspensivo vindicado, ante a ausência da probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 8 de março de 2023 17:50:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador